Tribunal: TJMT
Processo: 1037710-14.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037710-14.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELINETE RIBEIRO PRIMO - CPF: 020.037.982-85 (RECORRENTE), DEIVISON RIBEIRO PRIMO - CPF: 036.417.052-23 (ADVOGADO), CB ESTETICA LTDA - CNPJ: 43.824.211/0001-51 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1037710-14.2024.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA.

Recorrente:
ELINETE RIBEIRO PRIMO.

Recorrida:
CB ESTETICA LTDA.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
17 A 20/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS. RESCISÃO CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA UNILATERAL DE UNIDADE DE ATENDIMENTO. CONDUTA ABUSIVA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo consumidor visando à reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a rescisão do contrato de prestação de serviços estéticos e condenando a empresa reclamada à devolução proporcional dos valores pagos.

O juízo de origem indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

O recorrente alega a ocorrência de danos morais em razão da falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a transferência unilateral da unidade de atendimento caracteriza descumprimento contratual abusivo; e (ii) estabelecer se a conduta da empresa reclamada enseja a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme o artigo 14 do mencionado diploma legal.

A empresa reclamada transferiu unilateralmente a unidade de atendimento para outro município, dificultando o acesso da consumidora e inviabilizando a continuidade dos serviços contratados, caracterizando falha na prestação do serviço.

O fornecedor impôs condição excessiva para o cancelamento contratual, ao exigir pagamento indevido para rescisão, configurando prática abusiva vedada pelo CDC.

A tentativa frustrada da consumidora em solucionar a questão administrativamente, tanto junto à empresa quanto ao Procon, demonstra a desídia da fornecedora, gerando transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral indenizável.

O dano moral é presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada.

O valor da indenização deve seguir o método bifásico adotado pelo STJ, considerando precedentes similares e as circunstâncias do caso concreto, fixando-se o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido pelo IPCA e acrescido de juros moratórios com base na taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A transferência unilateral da unidade de atendimento, inviabilizando a continuidade dos serviços pelo consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a rescisão contratual com devolução proporcional dos valores pagos.

A exigência de pagamento indevido para o cancelamento do contrato constitui prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

A recusa injustificada do fornecedor em solucionar administrativamente a demanda e a imposição de dificuldades excessivas ao consumidor configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 51, IV; CC, art. 406, § 1º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID nº 268785782, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para determinar a rescisão do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, bem como condenar a empresa reclamada ao pagamento de
R$ 501,48 (quinhentos e um reais e quarenta e oito centavos)
, a ser corrigido pelo índice IPCA (artigo 389, parágrafo único, do Código Civil) a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). A partir da citação (artigo 405 do Código Civil), a correção monetária e os juros incidirão apenas com base na taxa SELIC, diante da natureza mista da mencionada taxa.

Ademais, indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço. Ao final, requer a reforma da r. sentença
.

Contrarrazões apresentadas no ID 268785795.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, no dia 17/06/2023, firmou contrato de prestação de serviços estéticos junto a empresa reclamada no polo de Várzea Grande.

Aduz que, em 12/2023, recebeu o comunicado da empresa reclamada de que todos os atendimentos da unidade Várzea Grande seriam transferidos para a unidade de Cuiabá-MT.

Assevera que, diante da impossibilidade de deslocamento para unidade de Cuiabá, solicitou o cancelamento do contrato e devolução dos valores proporcionais. Porém, não teve êxito.

Por outro lado, a empresa reclamada afirma que a reclamante não a procurou para solicitar o cancelamento.

Alega, ainda, que todos os clientes, que solicitaram o cancelamento do contrato, foram devidamente atendidos e tiveram os valores restituídos.

Verifica-se, no caso concreto, que a relação estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicados ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Com efeito, a responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”

(grifei)
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).

Conforme é sabido, o contrato faz lei entre as partes, devendo prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
,
desde que sejam respeitados os limites e a boa-fé contratual
.

Analisando o conjunto probatório, observa-se que apesar de a empresa informar que a reclamante não a procurou para um acordo,
não
merece prosperar tal alegação.

Isso porque, conforme conversas trocadas por meio de aplicativo do
whatsapp
(ID 268785769), onde a reclamante recebeu o comunicado do encerramento dos atendimentos na unidade Várzea Grande, vê-se que foi solicitada a rescisão do contrato em razão dificuldade no deslocamento da demandante à unidade Cuiabá.

Constata-se, ainda, que a empresa afirmou que caso houvesse o cancelamento,
a reclamante teria que arcar com os custos de R$ 1.846,56
(mil, oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos).

Além disso, observa-se que a reclamante procurou o Procon para formalizar uma reclamação, em razão das condições que estavam sendo impostas pela empresa reclamada. Porém,
não obteve êxito
.

Ademais, referente às alegações da reclamada no sentido de que não respondeu à reclamação formalizada no Procon, em razão de que foi direcionada à unidade de Cuiabá, e esta não localizou o contrato da reclamante,
não merece prosperar
.

Conforme documento anexo ao ID

268785766, a reclamante deixa claro em sua reclamação que era atendida na unidade de Várzea Grande.

Dessa maneira,
a conduta da empresa reclamada é abusiva e ilegal, uma vez que houve o descumprimento das cláusulas contratuais, bem como condicionou o cancelamento a uma obrigação manifestamente excessiva e indevida
, tendo em vista que a empresa reclamada foi quem deu causa à rescisão contratual.

No caso,
os danos
morais restaram caracterizados, eis
que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada, enquanto
esta não tomou providências para restituição dos valores pagos e não utilizados pela reclamante.

Ainda,
a demandante registrou reclamação administrativa junto ao Procon Estadual, porém, não obteve êxito na solução do impasse
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 1, nos seguintes termos:

“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a
reclamante
pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a reclamada ao pagamento em favor da reclamante da quantia
de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
,
corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA),
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025